Tribunal: TJDFT
Processo: 0734479-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. CÁLCULOS. INCIDÊNCIA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA PATRIMONIAL. MANIPULAÇÃO CONTÁBIL. NÃO DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prestação alimentícia não pode recair sobre o faturamento da empresa da qual o alimentante é sócio. Nos termos do art. 49-A, caput e parágrafo único, do Código Civil, a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios e possui autonomia patrimonial.

2. Na hipótese, não foi apresentada qualquer documentação que possa comprovar a alegada desconformidade entre os ganhos da empresa e os valores percebidos a título de remuneração pelo alimentante.

3. Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil, não há que se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé.

4. Recurso conhecido e não provido.